Tribunal: TJDFT
Processo: 0811734-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DISTINGUISH. VERBA INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o IPREV e o DF a restituir quantia a título de desconto previdenciário sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 70656489), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ofertadas contrarrazões (ID 70656492).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente argumentou a existência de jurisprudência consolidada no sentido de que gratificações não incorporáveis à aposentadoria não podem sofrer a incidência de contribuição previdenciária. Sustentou que a GAR deixou de ser incorporável aos proventos desde junho de 2024, tornando ilegal a incidência da contribuição previdenciária sobre tal rubrica. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco, restituindo-se os valores descontados indevidamente.
6. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não podem ser incorporadas aos vencimentos do servidor. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal.
7. A Decisão no 835/2024 proferida pelo TCDF determinou, em seu item VI, à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza ‘propter laborem’ conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão”. A aludida decisão foi objeto de pedido de reexame e teve seus efeitos suspensos por força da Decisão no 1832/2024. Em análise ao pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias.
8. No caso em análise, conforme se pode observar das fichas financeiras acostadas aos autos (ID 70656473, ID 70656474 e ID 70656475), a Gratificação por Atividade de Risco vem sendo paga ao recorrente na inatividade, sob a rubrica GAR LEI 2.743/2001 – INATIVO, sendo que a partir do mês 10/2024 passou a ser paga sob a rubrica VPNI GAR INATIVO – LEI 7484/24. Tal fato reclama aplicação do distinguish do caso em tela em relação ao Tema 163 do STF, o qual fixou a tese no sentido de que é indevido o desconto previdenciário sobre verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor. Restando patente a incorporação da GAR no contracheque da recorrente, é devido o desconto previdenciário.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.